Tribunal: STF
Processo: Rcl 25069
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 576 de repercussão geral. Sobrestamento de efeitos de recurso especial. Impossibilidade. Ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. O reconhecimento da repercussão geral não confere efeito suspensivo ativo ao RE nº 976.566/PA para suspender eventual decisão de mérito acerca da responsabilidade de prefeito por atos de improbidade já proferida em processos com matéria constitucional idêntica, bem como não atrai para o STF o poder cautelar de resguardar o resultado desses processos.



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Precedentes.



    3. Agravo regimental do qual se conhece mas ao qual se nega provimento, mantendo-se o juízo de negativa de seguimento à presente reclamação constitucional por outros fundamentos.